Tribunal: TJDFT
Processo: 0707446-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA VIRTUAL. CANCELAMENTO. ESTORNO CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO ESFERA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1 Os aborrecimentos e dissabores experimentados pela parte junto à operadora de cartão de crédito para cancelamento de compras realizadas por internet e estorno de valores cobrados na fatura do cartão não configuram dano moral passível de indenização, porquanto não houve ofensa aos direitos da personalidade e nem sofrimento ou abalo psíquico que justifique a compensação pecuniária.
2 A demora da operadora do cartão de crédito na análise do pedido formulado em sede administrativa não enseja dano moral, sobretudo se a ofensa não ultrapassou a esfera patrimonial da parte que teve estornados os valores debitados em seu cartão de crédito no decorrer do ano do infortúnio.
3 Recurso provido.